Tribunal: TJMT
Processo: 1025238-58.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025238-58.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), DOUGLAS LEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 032.255.311-38 (APELADO), UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. EXTINÇÃO DO FEITO POR RECONHECIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. INCIDÊNCIA DO ART. 90 DO CPC. APLICAÇÃO DO ART. 239, § 1º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Volkswagen S.A. contra sentença que julgou extinta ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 487, III, "a", do CPC, após o comparecimento espontâneo do requerido aos autos e a comprovação da quitação extrajudicial da dívida. A sentença, complementada por embargos de declaração, também condenou o banco ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O apelante sustenta que não houve formação da relação processual e, portanto, seria indevida a condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de extinção de ação de busca e apreensão por reconhecimento do pedido, quando não houve citação formal, mas o réu compareceu espontaneamente ao processo, constituindo advogado e provocando a manifestação do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento espontâneo do réu, com a juntada de comprovantes de pagamento e requerimento de extinção do feito, supre a ausência de citação formal, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, caracterizando a formação da relação processual e a
angularização
do contraditório.

A extinção do processo pelo reconhecimento da quitação da dívida pelo autor atrai a incidência do art. 90 do CPC, que impõe ao reconhecedor do pedido a obrigação de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

O fato de a liminar de busca e apreensão não ter sido executada não impede a formação do contraditório e o surgimento da obrigação de sucumbência, uma vez que houve efetiva participação processual do requerido, com atuação processual relevante que ensejou a manifestação do autor e influenciou o desfecho da demanda.

A jurisprudência pacífica dos tribunais reconhece que o comparecimento espontâneo do réu constitui elemento suficiente para justificar a condenação da parte autora em honorários, mesmo que não tenha havido citação formal nem cumprimento da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência de citação formal e configura a formação válida da relação processual, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

É devida a condenação em honorários advocatícios nos termos do art. 90 do CPC quando a ação é extinta por reconhecimento do pedido, ainda que não tenha havido citação formal ou cumprimento da liminar.

A ausência de triangulação processual formal não afasta a obrigação de sucumbência quando a parte requerida participa efetivamente do processo e provoca manifestação do autor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 90, 239, § 1º, 487, III, “a”, e 85, § 11º; Decreto-Lei 911/69, art. 3º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1507321/RS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra sentença proferida pela MMª Juíza de Direito
Rachel Fernandes Alencastro Martins
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou extinta a ação de busca e apreensão com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte requerida, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o apelante alega em suas razões recursais que a condenação em honorários advocatícios é descabida, uma vez que não houve triangulação processual. Sustenta que, nos termos do Decreto-Lei 911/69, a citação do réu só pode ocorrer após o cumprimento da ordem liminar de busca e apreensão, o que não aconteceu no caso. Argumenta que o réu sequer foi citado e o veículo não foi localizado, tornando totalmente descabida a fixação dos honorários.

Requer, por todo o exposto, a reforma da sentença para afastar a condenação em honorários sucumbenciais, ante a falta da execução da liminar.

O apelado não apresentou contrarrazões.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, t
rata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Volkswagen S.A.
contra sentença proferida pela MMª Juíza de Direito
Rachel Fernandes Alencastro Martins
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou extinta a ação de busca e apreensão com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte requerida, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Extrai-se dos autos que o b
anco apelante ajuizou ação de busca e apreensão em face de Douglas Leandro Batista de Oliveira, pleiteando a apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com garantia em alienação fiduciária, em razão do inadimplemento contratual.

A liminar foi deferida, porém não foi expedido o mandado de busca e apreensão.

Durante o curso do processo, o requerido compareceu espontaneamente aos autos, informando o pagamento das parcelas vencidas de forma administrativa em 21/06/2024, requerendo a revogação da liminar e posterior extinção do feito, juntando comprovantes de pagamento.

Intimado, o banco autor confirmou a quitação mencionada
e requereu a extinção do feito com base no art. 487, III, “a”, do CPC
.

Sobreveio a sentença que extinguiu o feito, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão.

A liminar foi deferida no Id. 159263499
semexpedição
do mandado de busca e apreensão.

O Requerido compareceu aos autos informando o pagamento das parcelas vencidas de forma administrativa em 21/06/2024, pugnando pela revogação da liminar e posterior extinção do feito, acostando os comprovantes de pagamento (Id.160288784-160288790).

O Banco foi intimado para manifestar-se quanto ao relatado pelo réu (Id.160456883), momento em que confirmou a quitação mencionada acima (Id. 160994126).

É o relatório.

Decido.

Ante a manifestação da Instituição Financeira no Id.160994126 onde confirmou o pagamento extrajudicial das parcelas vencidas, resta a extinção da ação.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, I do NCPC, estão excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo:

“I -
as
sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido
; ”
.

Ante o exposto JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face de DOUGLAS LEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA, o que faço com amparo legal no artigo 487, inciso
III"
a" do Código de Processo Civil.

Indefiro o pleito de retirada de restrição junto ao sistema
Renajud
, ante a ausência de determinação nesse sentido.

Ante a ausência de pretensão recursal, diante do atendimento do pedido das partes, arquivem-se os autos com as anotações e baixas de praxe.”

Posteriormente, o requerido opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à condenação em honorários advocatícios
, nos termos do art. 90 do CPC, o qual dispõe que havendo reconhecimento do pedido, os honorários serão pagos pela parte que o reconheceu
.

Os embargos foram acolhidos, sendo suprida a omissão com a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa
:

“Vistos.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DOUGLAS LEANDRO BATISTA DE OLIVEIRA, alegando omissão na sentença prolatada, na medida em que teria deixado de condenar a parte embargada ao pagamento das despesas e honorários advocatícios, bem como, arquivou de ofício a presente ação, sem oportunizar prazo para recurso.

2. Instado a manifestar-se, a parte embargada apresentou manifestação, conforme id. 187229240.

É o relatório.

DECIDO.

3. Conheço dos Embargos, na forma dos artigos 1.023 e seguintes do Código de Processo Civil, e acolho-os, visto que realmente existe omissão na sentença atacada.

4. O artigo 1022, II, do CPC preconiza o seguinte:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

[...]

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;”

5. Com efeito, a omissão que enseja no cabimento dos embargos se dá quando a decisão não aprecia ponto ou questão que deveria ser dirimida pelo Magistrado. Caso a omissão seja irrelevante, a decisão não merece ser completada.

6.In
casu
, vê-se claramente que não fora oportunizado prazo para que as partes interpusessem recurso.

7. Ademais, denoto que a sentença julgou a ação extinta, com base no art. 487, inciso III, “a”, do CPC, pelo reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação.

8. Ocorre que, nos casos de sentença prolatada com fundamento em reconhecimento do pedido, as despesas e honorários serão pagos pela parte que reconheceu (art. 90, do CPC).

9. Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos em face da sentença para sanar a omissão existente e, passo à análise do requerimento formulado pelo requerido, complementando o dispositivo.

10. "Assim, considerando a prolação da sentença com fundamento no art. 487, III, “a”, do CPC, 22, condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte requerida fixados, em de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

11. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações necessárias.”

Irresignado, o apelante alega em suas razões recursais que a condenação em honorários advocatícios é descabida, uma vez que não houve triangulação processual.

Sustenta que, nos termos do Decreto-Lei 911/69, a citação do réu só pode ocorrer após o cumprimento da ordem liminar de busca e apreensão, o que não aconteceu no caso. Argumenta que o réu sequer foi citado e o veículo não foi localizado, tornando totalmente descabida a fixação dos honorários.

Requer, por todo o exposto, a reforma da sentença para afastar a condenação em honorários sucumbenciais, ante a falta da execução da liminar.

Pois bem.

A questão controvertida nos autos gira em torno da possibilidade de condenação em honorários advocatícios em ação de busca e apreensão quando não houve execução da liminar, mas ocorreu comparecimento espontâneo do réu com efetiva participação processual.

Não obstante o art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69 estabeleça que a citação do devedor, na ação de busca e apreensão, deve ocorrer apenas após o cumprimento da medida liminar, verifica-se, no caso concreto, que a inércia do banco em comunicar ao juízo as tratativas extrajudiciais firmadas obrigou o
r
éu a constituir defesa técnica para demonstrar a quitação das parcelas em atraso
antes que pudesse ser prejudicado pela apreensão indevida do veículo objeto da demanda
.

Com efeito, o réu não apenas compareceu espontaneamente aos autos e constituiu advogado, como também apresentou alegações substanciais
e relevantes
que ensejaram a provocação do autor, o qual acabou por reconhecer a satisfação da obrigação.

Nessa conjuntura, impõe-se a aplicação do art. 239, § 1º, do Código de Processo Civil, segundo o qual o comparecimento espontâneo do réu supre a ausência de citação, configurando sua inequívoca ciência acerca da demanda e consolidando a formação da relação processual.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE. CITAÇÃO.
SUPRIMENTO
. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. A orientação jurisprudencial firmada nesta Corte Superior é no sentido de que o comparecimento espontâneo da parte supre a ausência de citação, pelo fato de ali restar demonstrada a ciência inequívoca da execução. Precedentes.”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1507321 RS 2015/0000978-8, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO –
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO
- CITAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em decorrência do princípio da boa-fé processual, desnecessária a citação pessoal do devedor, uma vez que ao comparecer espontaneamente nos autos, demonstrou que possui total conhecimento da existência da ação.”
(TJ-MT - AI: 10123086820238110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DA AÇÃO – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ART. 90 DO CPC –
ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL FORMALIZADA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO COM APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO
- ARTIGO 239, § 1º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o disposto no art. 90, do CPC, “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou
reconheceu.
”
Na hipótese, são devidos os honorários de sucumbência pela parte autora, pois, ainda que não tenha havido a citação formal do apelado, houve o comparecimento voluntário em juízo, que supre a necessidade do ato citatório, conforme estabelece o § 1º do artigo 239 do Código de Processo Civil, instaurando-se o contraditório, já que contestada a demanda
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002514320238110024, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2024)

Reconhecida, portanto, a formação da relação processual pelo comparecimento espontâneo do réu, restou superada a alegação de ausência de
triangularização
, não havendo dúvida de que se estabeleceu contraditório efetivo nos autos.

É precisamente essa circunstância que autoriza a aplicação do art. 90 do Código de Processo Civil, pois somente em processo validamente
angularizado
pode haver reconhecimento do pedido e consequente imputação da responsabilidade pelas despesas e honorários à parte que reconhece.

R
essalta-se que, embora o inadimplemento tenha ensejado a propositura da demanda, o desfecho processual decorreu do comparecimento espontâneo do réu e do reconhecimento, pelo próprio autor, da satisfação da obrigação, circunstância que atrai a incidência do art. 90 do CPC, segundo o qual, proferida sentença com fundamento em reconhecimento do pedido,
as despesas e honorários devem ser suportados pela parte que reconheceu.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL FORMALIZADA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – ART.90DOCPC– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo ocorrido o pedido de desistência, após o comparecimento espontâneo da parte requerida e perfectibilizada a
angularização
processual, cabe ao autor o pagamento do ônus sucumbencial.”
(
TJ-MT
1007884-54.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)

Assim, bem decidiu o juízo de origem ao condenar o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, entendimento este que se harmoniza com a orientação prevalente na jurisprudência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios por esses e seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025